Tribunal: STF
Processo: ADI 7596
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os Partidos Renovação Democrática (PRD) e Democrático Trabalhista (PDT) propuseram ações diretas de inconstitucionalidade contra determinados dispositivos da Lei n. 13.576, de 26 de dezembro de 2017, que “dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e dá outras providências”.



    Em 28 de outubro de 2025, incluí o processo na pauta de julgamentos da sessão virtual do Plenário de 7 a 14 de novembro de 2025.



    No dia 30 de outubro, o Partido Renovação Democrática, mediante a petição/STF n. 157.480/2025, requer ocorra o julgamento em sessão presencial. Frisa a importância da matéria. Alude à possibilidade de se realizarem sustentações orais e debates.



    No dia 5 de novembro seguinte, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), por meio da petição/STF n. 159.941/2025, requer a retirada do processo da pauta de julgamentos e a realização de audiência pública, dizendo que a causa ainda não está madura para julgamento. Argui a complexidade da matéria. Sugere o encaminhamento ao núcleo de mediação, nos termos da Resolução n. 697/2020. Aponta a inconstitucionalidade do programa.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pese a relevância da controvérsia, o fato de a apreciação ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Dessa forma, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato.



    À luz dos precedentes desta Corte, não há qualquer prejuízo decorrente do julgamento por meio eletrônico. Ademais, os Ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.



    Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o julgamento definitivo.



    Quanto à pretendida realização de audiência pública, prevista no art. 9º, § 1º, da Lei n. 9.868/1999, não se verificam, na espécie, os requisitos legais. Não vislumbro a necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato, tampouco haveria notória insuficiência das informações constantes dos autos para a adequada solução da questão em debate.



    Ao contrário, o processo está devidamente instruído e conta com a participação de representantes da indústria e comércio nacionais, os quais contribuíram de forma satisfatória para o deslinde da controvérsia constitucional.



    Quanto ao pedido de encaminhamento do processo ao núcleo de conciliação, cumpre assentar a ausência de fundamento jurídico.



    É que a ação não tem índole subjetiva, caracterizada por um conflito de interesses jurídicos, ou, noutras palavras, por uma pretensão resistida. 



    A controvérsia não pode ser resumida aos interesses econômicos esgrimados pelos amigos da Corte, especialmente antagonizados pelos produtores e importadores de biocombustíveis, de um lado, e pelos distribuidores de combustíveis fósseis, de outro. 



    3. Pelo exposto, indefiro os pedidos.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente